Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não há que se falar em ressarcimento aos apelantes de despesas que compõe o objeto do contrato firmado entre as partes, tampouco em enriquecimento sem causa por parte da ré, porquanto, na espécie, restou demonstrado que a empreiteira demandada executou parcialmente os serviços relacionados ao início da obra, os quais foram analisados e aprovados pelos próprios contratantes/autores, na forma da cláusula décima primeira do contrato, devendo, portanto, ser remunerada pelos respectivos encargos.
2. Recurso conhecido e não provido.